Tribunal: STF
Processo: Rcl 68419
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Município de Iguape, em face de ato praticado pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1001045-66.2023.8.26.0244.



    Na petição inicial, o município reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria aplicado de forma incorreta a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.302.501 (Tema 1.150 da repercussão geral) e o que restou decidido no julgamento da ADI 4.461/AC, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Nesse sentido, narra que:



    “A parte reclamada ajuizou ação em face do Município de Iguape, sustentando que ingressou no serviço público municipal através de concurso público para exercer emprego público, tendo se aposentado antes da Emenda Constitucional 103/2019 e continuado a exercer o referido emprego. Contudo, em 1º de abril de 2021, entrou em vigor a Lei Complementar municipal 123, de 31 de março de 2021, a qual estabeleceu a demissão de servidores aposentados a partir de 31 de dezembro de 2023. 



    Invocando o Tema 606 fixado na sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, a parte reclamada requereu a procedência a fim de aplicar-se o artigo 6º da EC 103/2019, bem como o Tema 606 do STF, para o fim de determinar a manutenção de seu emprego público na Prefeitura de Iguape, mesmo que aposentada. 



    Contestada a pretensão, adveio r. sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela parte reclamada, sob o correto argumento de que a Lei Complementar municipal 123/2021, ao entrar em vigor, operou a transposição de todos empregados públicos para cargos públicos, sem assegurar direitos adquiridos, inclusive a manutenção de regime ou natureza de vínculo administrativo anterior, na conformidade do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.461-AC, motivo pelo qual, se o legislador municipal iguapense estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se no mesmo cargo público depois da aposentadoria, até mesmo em função da incidência do Tema 1.150, firmado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral. 



    Inconformada, a parte reclamada recorreu e a 2ª Turma da Fazenda Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso inominado (...)



    Ao recurso extraordinário interposto pela parte reclamante com o fim de reformar o v. acórdão, foi negado seguimento sob a alegação de que a decisão recorrida está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado em regime de repercussão geral: (...)



    Como se vê, a eg. Turma Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo nega-se a observar decisão proferida por esse colendo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade (ADI 4.461-AC), à medida que impõe à Administração Pública municipal a manutenção de servidores aposentados, garantindo-lhes direito adquirido a regime administrativo.



    [...]



    Reconhecida a diferença entre cargo e emprego público, é forçoso concluir que, quando passou a viger a Lei Complementar municipal 123/2021, a parte reclamada passou a ocupar cargo público, não tendo mais as garantias de empregados públicos. 



    Ressalte-se mais uma vez, por oportuno, que a Lei Complementar municipal 123/2021 prevê a vedação de acúmulo de cargo público e aposentadoria no mesmo cargo em que se deu a inativação no serviço público, por entender que a aposentadoria é uma das modalidades de vacância do cargo público: (...)



    Por essa razão, resulta claro que, à medida que o v. acórdão reclamado deixou de reconhecer a sistemática violação à Tese 1.1501 , fixada no regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, permitiu que o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, tenha direito a nele manter-se, garantindo-lhe direito adquirido a regime jurídico-administrativo, em manifesta inobservância ao decidido na ADI 4.461-AC. 



    Efetivamente, a operação de transposição dos empregos públicos para cargos públicos no âmbito da Prefeitura de Iguape por meio da Lei Complementar 123/2021 foi considerada harmônica com a Constituição Estadual pelo colendo Órgão Especial do eg. Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da ADI 2283624-94.2021.8.26.00002 , relatada pelo eminente Des. Aroldo Viotti e julgada em 08 de junho de 2022, com confirmação de decisão por essa Colenda Corte Suprema. 



    Neste diapasão, forçoso convir que, ao se tornar ocupante de cargo público regido pela Lei Complementar municipal 123/2021, a parte reclamada, como todos os demais servidores públicos efetivos da Prefeitura de Iguape – SP, passou a ter seus vínculos jurídicos e funcionais regulamentados pelo novo regime estatutário implementado, sem qualquer direito adquirido ao regime anterior.



    [...]



    Como se vê, resulta claro que a parte reclamada deixou de ser empregada pública, regida pelo regime celetista, e passou a ser vincular à Prefeitura de Iguape pelo regime estatutário, estabelecido desde o advento da Lei Complementar municipal 123/2021, sem a garantia de manter-se no cargo uma vez aposentada, eis que conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.461-AC.



    Por conseguinte, não há qualquer impeditivo para imediata aplicação da Lei Complementar municipal 123/2021, que fez cessar o vínculo da parte reclamada com a Administração Pública pela previsão de vacância do cargo, uma vez que não existe direito adquirido dos servidores a regime jurídico, conforme entendimento pacificado desta Suprema Corte. 



    Enfim, no novo regime estabelecido pela Lei Complementar municipal 123/2021, a parte reclamada passou a ter seus vínculos funcionais com a Prefeitura de Iguape regulados sem as garantias previstas no regime celetista, não se podendo aventar na possibilidade de aplicação da Tese 606, fixada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, uma vez que restrita aos empregados públicos, vinculados à Administração Pública pelo regime celetista.”. (eDOC 1 – ID: c735e513)



    Sustenta-se, assim, que a parte beneficiária não possui direito à manutenção no emprego público, sob o fundamento de que o advento da Lei Complementar 123/2021, do Município de Iguape/SP, a aposentadoria espontânea configura hipótese de extinção do contrato de trabalho. 



    Requer que a reclamação seja julgada procedente, para cassar a decisão impugnada.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, registro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    Extrai-se dos autos que a servidora Jurema Telles da Silva Mendonça, beneficiária do ato reclamado, foi contratada pelo Município de Iguape, após aprovação em concurso público, em 16.3.1992, mediante vínculo celetista, vindo a aposentar-se em 17.3.2017, pelo Regime Geral de Previdência Social



    Em 1º de abril de 2021, foi promulgada a Lei Municipal 123/2021, que transpôs os servidores celetista para o regime estatutário. Na referida legislação havia previsão no sentido de que “Os empregados públicos, em exercício, beneficiados por aposentadoria concedida com a utilização de tempo de serviço decorrente do cargo, emprego ou função pública, que não estejam na situação prevista no “caput” deste artigo, serão desligados a partir de 31 de dezembro de 2023, em função do rompimento de seus vínculos jurídicos com a Administração Pública municipal, nos termos do § 10 do art. 37 da Constituição Federal” (art. 244, § 2º).



    Diante da citada determinação legal, a servidora ingressou com ação declaratória, pleiteando sua manutenção no cargo.



    O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau (eDOC 3, p. 127-134).



    Todavia, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso inominado, interposto pela servidora, para julgar procedente a ação, assegurando sua continuidade no cargo público, tendo em vista que sua aposentadoria pelo RGPS se deu antes da entrada em vigor da EC 103/09. Na ocasião assentou que, não obstante a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, o direito da autora encontra-se resguardado pelo art. 6º da EC 103/09. Confira-se trecho da decisão:



    “A autora Jurema Telles da Silva Mendonça ingressou no serviço público municipal através de concurso público para exercer emprego público, regido pelas normas da CLT, e se aposentou pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS) antes da Emenda Constitucional nº 103/2019. 



    Apesar da aposentadoria pelo RGPS em 17.3.2017, a autora continuou em exercício no cargo que ocupava. 



    Em 1.4.2021 foi promulgada a Lei Complementar Municipal nº 123/2021, a qual modificou o regime jurídico dos servidores públicos municipais. 



    A LCM nº 123/2021 passou a submeter os empregados públicos municipais regidos pela CLT ao regime jurídico criado por aquele Estatuto, determinando, ainda, que os empregados beneficiados por aposentadoria concedida com a utilização de tempo de serviço decorrente do cargo seriam desligados a partir de 31.12.2023. 



    É inegável a jurisprudência consolidada pelo STF no Tema nº 24, o qual, no RE nº 563.708, fixou tese de repercussão geral no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos. 



    Não havendo direito adquirido a regime jurídico, disto resulta não haver óbice à modificação legislativa da LCM nº 123/2021 para que o vínculo estabelecido entre a parte autora e o Município passe a ser estatutário e, portanto, submetido às regras trazidas pela novel legislação. 



    Esta LCM nº 123/2021, a seu turno, ao estatuir o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Iguape, estabeleceu expressamente que a aposentadoria do servidor público seria causa de vacância do cargo:



    (...)



    A previsão de vacância trazida pela legislação local tem amparo constitucional, observando-se neste aspecto a tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.302.501/PR (Tema nº 1150): “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”. 



    Assim, não havendo direito adquirido a regime jurídico, todos os servidores públicos atuais do Município de Iguape sujeitam-se às novas regras, de forma que as futuras aposentadorias automaticamente ensejarão a vacância do cargo público. Ocorre que o novo regime jurídico estatutário não pode alcançar a situação jurídica da parte autora. A parte autora foi aposentada pelo RGPS antes da Emenda Constitucional nº 103/2019, o qual contém regra especial e prevê em seu artigo 6º expressamente que



    Art. 6º O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional. 



    Por sua vez, o art. 37 § 14 da Constituição Federal assim dispõe:



     § 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)



    A Emenda Constitucional nº 103/2019, assim, expressamente ressalvou os casos de aposentadorias concedidas pelo RGPS antes de sua vigência, as quais não estariam sujeitas à regra geral do rompimento do vínculo.



    Logo, ainda que o Município de Iguape possa alterar o regime jurídico de seus servidores públicos, posto que não há direito adquirido a um regime jurídico pretérito, não pode o Município desrespeitar o direito adquirido da parte autora à continuidade no cargo público conforme expressa previsão na Emenda Constitucional nº 103/2019. 



    A vacância do cargo público, decorrente de aposentadoria, conforme art. 117 inc. IV da nova LCM nº 123/2021, não estava prevista anteriormente e, assim, não pode alcançar a situação jurídica da parte autora, já consolidada. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 606, expressamente decidiu que a vacância do cargo ou emprego público, decorrente de aposentadoria, não possa alcançar as aposentadorias concedidas pelo RGPS antes da Emenda Constitucional nº 103/2019. 



    O STF fixou a seguinte tese:



     A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º. 



    Não se justifica a alegação de inaplicabilidade do Tema nº 606 sob o argumento de que tal tema se referiria a emprego público celetista e não a regime estatutário.



     A Emenda Constitucional nº 103/2019 faz expressa menção (art. 6º) à inaplicabilidade do art. 37 § 14º CF, o qual por sua vez expressamente menciona cargo, emprego ou função pública. 



    Logo, a exceção do art. 6º da EC nº 103/2019 também alcança o regime estatutário posterior, que não pode desrespeitar a situação jurídica constituída antes da emenda constitucional. 



    O Tema nº 606, ao determinar que seja respeitada a aposentadoria concedida antes da EC nº 103/2019, admite interpretação extensiva para também alcançar o emprego público que, por lei posterior, seja convertido em cargo público em novo regime estatutário”. (eDOC 6)



    O Município de Iguape interpôs recurso extraordinário em face da referida decisão, o qual teve o seguimento negado sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em consonância com o entendimento firmado no tema 606 da repercussão geral.



    Interposto agravo interno, o qual também teve o provimento negado nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 606 DO STF. APOSENTADORIA. EMPREGADO PÚBLICO. PERMANÊNCIA NO CARGO. Decisão mantida. Agravo interno não provido.



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual alega-se em síntese, que o tema 606 não se aplica ao caso dos autos, o qual deveria ser apreciado à luz do entendimento firmado na ADI 4461 e no tema 1150 da repercussão geral.



    No ponto, cumpre registrar que o STF, ao julgar a ADI 4461, Rel. Min. Roberto Barroso, assentou que “Os princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido não garantem aos servidores potencialmente afetados por alterações legislativas o direito à manutenção do regime anterior, desde que não haja ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos”. Confira-se a ementa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade da Lei nº 2.250/2009 do Estado do Acre, que instituiu plano de cargos, carreira e remuneração da Polícia Civil. 



    2. A petição inicial deve indicar ‘o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações’ (art. 3º, I, da Lei nº 9.868/1999). O descumprimento desse dever enseja o não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade. 



    3. A jurisprudência do STF é pacífica e reiterada no sentido de que os servidores públicos não têm direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico. Assim, a garantia prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição não os protege contra leis que modifiquem as condições que regem a relação jurídica que estabelecem com a administração pública, desde que não haja redução de seus vencimentos ou subsídios. Precedentes. 



    4. O art. 8º, III, da Constituição não trata da necessidade de participação das entidades sindicais representativas de servidores públicos na reformulação de planos de cargos e remuneração que atinjam as categorias representadas. De toda sorte, o meio seria inadequado para a alegação de vício no ato normativo com fundamento na ausência de participação do sindicato, já que a ação direta não comporta a avaliação de elementos de prova. Precedentes.



    6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida parcialmente e, nessa extensão, pedido que se julga improcedente, com a declaração de constitucionalidade dos arts. 12, 15, parágrafo único, 22, VI e VII, e 25 da Lei nº 2.250/2009 do Estado do Acre. Tese: ‘Os princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido não garantem aos servidores potencialmente afetados por alterações legislativas o direito à manutenção do regime anterior, desde que não haja ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos’.” (ADI 4.461/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJ 3.12.2019; grifo nosso)



    De fato, esta Corte já firmou orientação no sentido de que não há direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico. Todavia, não é esse o cerne da controvérsia, uma vez que a transmudação do regime jurídico não tem implicação na solução da controvérsia, haja vista que tanto a aposentadoria quanto a edição da EC 103/2019, se deram antes da alteração do regime jurídico.



    Como visto, na hipótese, a servidora foi contratada mediante concurso público, com vínculo celetista, e aposentou-se pelo RGPS, em 2017, antes da promulgação da EC 103/2019.



    No ponto, cumpre registrar que o STF ao apreciar o tema 606 da repercussão geral fixou-se a seguinte tese: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”.



    Nesses termos, ao contrário do alegado pelo reclamante, verifico a nítida correlação entre o paradigma indicado para obstar o seguimento do recurso extraordinário (tema 606) e o caso dos autos. Isso porque a aposentadoria foi concedida pelo Regime Geral de Previdência Social antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, sendo admissível a permanência do servidor no cargo, nos termos do art. 6º, que assim dispõe:



    “Art. 6º O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”.



    Ressalto que alteração do regime jurídico do servidor após a edição da EC 103/19 não tem o condão de alterar a ressalva prevista no citado art. 6º.



    Assim, não há como prosperar o pedido veiculado na presente reclamação, face à ausência de identidade material e estrita aderência, entre o que se pede e aquilo que foi decidido nos exatos lindes da ADI 4.461/AC, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Ora, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. 



    Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    Trago, pois, a seguinte decisão que trata de caso semelhante: Rcl 66.735, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25.3.2024.



    Por outro lado, entendo que o tema 1150 também não se aplica ao caso dos autos, um vez que, como apontado pelo próprio relator do paradigma, ele se refere à possibilidade de reintegração de servidora pública ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência, o que não se refere ao caso dos autos, que cuida de servidor regido, à época da aposentadoria, pelo vínculo celetista. Ademais, inexistia, na ocasião, legislação municipal que previa a aposentadoria como hipótese de vacância. A esse propósito, confira-se trecho do voto condutor do acórdão:



    “Importa, de igual modo, considerar a existência de distinguishing relevante entre a questão versada neste recurso extraordinário com aquela discutida no RE 655.283 (Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 606 da Repercussão Geral). De fato, no Tema 606 da repercussão geral, esta Corte foi chamada a decidir, no que aqui interessa, sobre a possibilidade de reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência de aposentadoria espontânea e a respectiva acumulação de proventos com vencimentos. 



    Por outro lado, o presente recurso extraordinário, como relatado, cuida de pedido de reintegração de servidora pública ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência. In casu, a servidora municipal requereu aposentadoria voluntária, paga pelo regime geral de previdência (RGPS), e foi exonerada em virtude de expressa previsão legal do Município de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo”. (RE-RG 1.302.501, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.8.2021)



    Nesse contexto, inaplicável à hipótese o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.150 da repercussão geral



    Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA. EXONERAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COM VISTAS À REINTEGRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RE NA ORIGEM. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. TEMA-RG 606 QUE SE APLICA A EMPREGADOS PÚBLICOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 5612, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.3.2023)



    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral (tema 606), a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente